Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. RETIRADA NÃO AUTORIZADA, EM PROGRAMA GOVERNAMENTAL (“FARMÁCIA POPULAR”), DE MEDICAMENTOS EM NOME DO REQUERENTE: INOCORRÊNCIA, POR SI SÓ, DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, ao acessar aplicativo de celular “Conecte SUS”, teria notado, desde 1o.11.2020, a retirada não autorizada de medicamentos em seu nome, por meio do programa “Farmácia Popular”; (b) em razão disso, a parte autora ajuizou a presente ação com vistas à compensação por danos morais; (c) recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de improcedência.
II. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (retirada não autorizada, em programa governamental, de medicamentos em nome do requerente), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente da defeituosa prestação de serviço.
IV. Não obstante a parte requerida ter constatado a fraude supostamente cometida por seu preposto e a comunicado à autoridade policial (ID 29945455, p. 1/2), não há comprovação, pela parte requerente, de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo.
V. Ademais, a retirada indevida de medicamentos não privou o recorrente do recebimento, por meio programa “Farmácia Popular”, de sua medicação (insulina NPH e regular), sobretudo porque teriam sido retirados tão somente medicamentos os quais ele não faz uso (“losartana potássica, glifage XR, cloridrato de metformina, clenil HFA, aerodini”). Desse modo, não há subsídios à reparação por danos morais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).